Tribunal: STF
Processo: RMS 24293
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-04
Data de publicação: 2005-10-04

Ementa:
RECURSO - MINISTÉRIO PÚBLICO - FISCAL DA LEI.  A interposição do
recurso pelo Ministério Público, após haver emitido, na origem,
parecer que não veio a ser acolhido, pressupõe a configuração de
ilegalidade.
        PROCESSO ADMINISTRATIVO - DIREITO DE DEFESA -
OBSERVÂNCIA. Instaurado o processo administrativo e viabilizado o
exercício do direito de defesa, com acompanhamento inclusive por
profissional da advocacia, descabe cogitar de transgressão do devido
 processo legal.
        RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA E PENAL. As
esferas são independentes, somente repercutindo na primeira o
pronunciamento formalizado no processo-crime quando declarada a
inexistência do fato ou da autoria.
        PROCESSO ADMINISTRATIVO -
IMPROBIDADE - PENA. Apurada a improbidade administrativa, fica o
servidor sujeito à pena de demissão - artigo 132, inciso IV, da Lei
nº 8.112/90.